Tribunal: STF
Processo: AI 668535
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DO STJ. PRESSUPOSTO DE RECURSO. QUESTÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, 
   § 3º, da CF/88. ADI 4/DF. SÚMULA VINCULANTE 7. 

1.	Inviável o 
   trânsito do extraordinário para debater matéria processual 
   relativa a pressuposto de admissibilidade de recurso interposto 
   perante o Superior Tribunal de Justiça.
2.	O art. 192, § 3º da 
   Constituição Federal, já revogado, não era auto-aplicável. Súmula
   Vinculante 7.
3.	Incidência do Súmula STF  279.
4.	Agravo 
   regimental improvido.